Tribunal: TJES
Processo: 5000705-69.2023.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000705-69.2023.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOAO CARLOS LOPES GOMES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000705-69.2023.8.08.0013

RE
CORRENTE
:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

REC
ORRID
O
:
JOAO CARLOS LOPES GOMES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO
(TOI)
.
NULIDADE
.
COBRANÇA
INDEVIDA
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8088647.

Contrarrazões no Id. 8088652 e Recorrido assistido de advogado desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8088647), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8088644), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘
Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL, para declarar a inexigibilidade do débito referente a Instalação de número 160083837, referente ao Termo de Ocorrência de Inspeção 9233774, datado de 10/05/2022, no valor de R$14.841,11 (quatorze mil, oitocentos e quarenta e um reais e onze centavos), confirmando a decisão liminar. Condeno a requerida, ainda, a pagar ao autor, a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por entender razoável e proporcional à ofensa, com juros e correção monetária a partir deste julgado (Súmula 362 do STJ). Por sua vez, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO’’.

Trata-se de ação
declaratória de inexistência de débito c/c concessão de tutela antecipada e indenização por danos morais
, sob o argumento
de
que,
a partir de
Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) realizado pela empresa
Recorr
ente
, foi gerada uma cobrança indevida no valor de R$14.841,11 (quatorze mil, oitocentos e quarenta e um reais e onze centavos),
com a posterior suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Em suma, o magistrado de piso entendeu que ‘‘[...
] não houve o necessário procedimento para atestar tecnicamente no âmbito administrativo a suposta irregularidade que justificaria a revisão de valores alusivos ao consumo de energia, violando-se o direito de defesa do consumidor’’.

A
R
ecorrente, em suas razões recursais, por sua vez, pleiteia a reforma da r. sentença alegando incompetência do juizado para julgar causas que necessitem de perícia técnica; legalidade do TOI;
existência do débito objeto da lide e inexistência de dano moral.

Pois bem.

Preliminarmente, afast
o
a
arguição
de incompetência do Juizado Especial Cível
,
pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, limitando-se a celeuma a verificar se o TOI foi expedido seguindo as orientações contidas na resolução nº 414, de 2010, da ANEEL.

P
asso ao exame do mérito.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de que, ao realizar inspeção de rotina, restou constatada irregularidade provocada por intervenção de terceiros, de modo que a energia não fosse contabilizada totalmente, ressalta-se que a concessionária, ao realizar tal procedimento em unidade consumidora, caso constate a ocorrência de irregularidade, sobretudo utilização de meios manuais que evitem o faturamento de energia em sua totalidade, deveria lavrar o TOI com observância rigorosa das prescrições do art. 129, da Resolução 414 da ANEEL.

No entanto, o que se observa nos autos é apenas o TOI,
fotos
,
relatório de avaliação técnica do medidor e
o demonstrativo de cálculo de cobrança complementar, documentos produzidos unilateralmente pel
o preposto da

R
ecorrente, restando consignar que
o procedimento fora realizado sem a presença do consumidor
,

visto que não há assinatura do mesmo no T
ermo
(Id. 8088636).

T
ampouco
a

R
ecorrente comprova notificação pessoal da parte autora
a fim de participar da vistoria que resultou na conclusão de aferição incorreta do consumo de energia, conforme lhe cabia fazer em homenagem aos princípios da transparência e da informação que devem reger as relações de consumo.

R
essalta-se que neste tipo de ocorrência, dada a gravidade,
faz-se
necessário lastro probatório robusto, hábil a comprovar de fato a existência da irregularidade no medidor, tais como produção de provas testemunhais, registros fotográficos e vídeos da ocorrência, a fim de embasar futuras medidas a serem tomadas, pois a infração por parte do consumidor deve ser registrada de forma segura, inequívoca.

Portanto, em relação a constatação da irregularidade, o que se tem nos autos é a versão unilateral da
Ré
e embora se saiba que o “furto de energia” é prática comum no Brasil, o que é extremamente grave, pois todos pagam pela conta de energia não faturada, mas consumida, caberia
à empresa
elaborar TOI com observância de princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL.

Dessa feita, não há como manter a autuação, nem a cobrança da energia não faturada exigidas em decorrência do TOI objeto da lide, pois a
R
ecorrente não foi diligente em observar de forma escrupulosa as exigências da ANEEL.
Voto, então, pela manutenção da r. sentença que declarou a nulidade do TOI 9233774, bem como seu cancelamento, reconhecendo ainda a cobrança indevida.

Por consequência lógica,
mantenho improcedente o pedido contraposto formulado

De outra quadra,
em relação ao dano moral, entend
o
por configurado
, tendo em vista que a suspensão do serviço considerado essencial é circunstância capaz de gerar dano moral presumido, consoante jurisprudência do STJ e, in casu, a empresa
Recorrente
suspende o fornecimento de energia elétrica na residência d
o
autor, inclusive versando sobre dívida inexistente.

Relativamente ao quantum, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
entendo
razoável e proporcional a fixação em R$
3
.000,00 (
três
mil reais) a título de danos morais indenizatórios,
votando-se pela manutenção da sentença nesse diapasão.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto,
mas

LHE
NEGO
PROVIMENTO.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Analisando os autos, verifico que o documento de id. 8088636 comprova a irregularidade na unidade consumidora, justificando, assim, a cobrança de recuperação de consumo.

Assim, voto para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.